Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-83.2023.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. LICENÇA MÉDICA. EFETIVO EXERCÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004927-83.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Férias, Fruição / Gozo, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEUDES TERESINHA FIORI MAIER - CPF: 651.561.451-91 (AGRAVADO), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), JANDIR VILSON MAIER - CPF: 280.282.011-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JANDIR VILSON MAIER - CPF: 280.282.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO. LICENÇA MÉDICA. EFETIVO EXERCÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Agravo interno contra decisão que reconheceu direito de servidora aposentada por invalidez ao recebimento de nove períodos de férias e uma licença-prêmio, após longo período de licença médica.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 221 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal abarca tanto o direito às férias quanto à licença-prêmio de servidor em licença-saúde, e se a servidora preencheu os requisitos legais para aquisição de nova licença-prêmio.

III. R
azões de decidir

3. A tese do Tema 221 do Supremo Tribunal Federal refere-se exclusivamente ao direito às férias, protegendo tal direito constitucional independentemente da duração da licença-saúde, não se estendendo a outros benefícios funcionais como a licença-prêmio.

4. A licença-prêmio possui requisitos específicos estabelecidos na legislação estadual, exigindo quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, considerando-se o limite de dois anos para cômputo da licença médica como efetivo exercício.

5. A servidora não completou o quinquênio necessário para aquisição de nova licença-prêmio, considerando o período de afastamento por licença médica iniciado em 25.7.2012 e sua aposentadoria por invalidez em 15.10.2019.

IV. D
ispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido para excluir o direito à licença-prêmio, mantendo-se o reconhecimento do direito às férias não usufruídas e não indenizadas.

Tese de julgamento:
"A tese firmada no Tema 221 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal refere-se exclusivamente ao direito às férias de servidor em licença-saúde, não abarcando a licença-prêmio, que permanece sujeita aos requisitos específicos de quinquênio ininterrupto de efetivo exercício estabelecidos na legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 04/1990, artigos 109 e 129, inciso VIII, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 593448 MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 5.12.2022; TJSP, RI n. 10009122320238260309 Jundiaí, Rel. Juliana Nobrega Feitosa, Primeira Turma Cível e Criminal, j. 29.9.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo
I
nterno

oposto
contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau e reconheceu o direito da agravada ao recebimento de uma licença-prêmio de
3
meses e
9
períodos de férias vencidas e não usufruídas.

O Juízo singular havia julgado improcedente ação de cobrança movida por servidora pública aposentada por invalidez, visando
a
o pagamento de férias não usufruídas entre os períodos de 2009 a 2019 e dois quinquênios de licença-prêmio.

A decisão monocrática reformou a sentença com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 221 da Repercussão Geral, que estabelece a impossibilidade de o ente público restringir o direito de férias a servidor em licença-saúde.

Nas razões do agravo interno, o ente estadual sustenta que a decisão incorreu em interpretação ampliativa da tese do Tema 221, abrangendo indevidamente a licença-prêmio e estendendo a contagem do tempo de licença-saúde para além do período legalmente previsto. Argumenta que a servidora permaneceu em licença médica de 25.7.2012 a 15.10.2019, período que ultrapassa os dois anos estabelecidos na Lei Complementar Estadual n. 04/1990 para cômputo como efetivo exercício. Requer o provimento do recurso para negar provimento à apelação ou, subsidiariamente, para excluir o direito à licença-prêmio e limitar as férias aos períodos efetivamente adquiridos.

Nas contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão, sustentando que o direito às férias é constitucionalmente garantido e que a licença-prêmio é devida pelos períodos de efetivo exercício cumpridos.

A Pr
o
curadoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se à verificação do direito da agravada ao recebimento de férias não usufruídas e licença-prêmio, considerando o longo período de licença médica de 25.7.2012 a 15.10.2019, quando foi aposentada por invalidez.

No tocante ao direito às férias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.448, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 221), firmou entendimento definitivo sobre a matéria:

"DIREITO DE FÉRIAS. SERVIDOR. LEI MUNICIPAL. PERDA DO DIREITO DE FÉRIAS A SERVIDOR QUE GOZE DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS MESES. LIMITAÇÃO NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Dispositivo de Lei Municipal que prevê a perda do direito de férias de servidor que goza, no seu período aquisitivo, de mais de dois meses de licença médica contraria o disposto nos artigos 7º, XVII e 39, § 3º da Constituição da República. 2. O exercício da autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico aplicável a seus servidores não infere permissão para editar norma que torne irrealizável direito garantido constitucionalmente. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, fixando-se a tese de repercussão geral para o Tema 221 nos seguintes termos: 'No exercício da autonomia legislativa municipal, não pode o Município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no art. 7º, XVII da Constituição Federal de 1988'."

(STF
,
RE
n.
593448 MG, Rel
. Min.
Edson Fachin,
Tribunal Pleno,

j.
5.12.20
2
2)

Referida tese jurisprudencial, de observância obrigatória, estabelece que não pode haver restrição ao direito constitucional às férias em razão de licença-saúde, independentemente de sua duração. Assim, a agravada faz jus ao recebimento de todas as férias não usufruídas e não indenizadas durante o período em questão.

Diversa, contudo, é a situação quanto à licença-prêmio. O precedente do Supremo Tribunal Federal é específico quanto às férias anuais, não abarcando outros benefícios funcionais
.

A
jurisprudência dos Tribunais pátrios
tem seguido o mesmo entendimento
:

"SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
Legislação municipal que não pode restringir o direito de férias de servidor em licença saúde de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais, previsto no art. 7º, XVII, Constituição Federal. Tema n. 221 da repercussão geral julgado pelo STF. Precedente que não abarca os direitos de férias-prêmio, promoção e progressão, inerentes ao regime jurídico dos servidores públicos municipais, de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal.
Impossibilidade de conversão das férias não usufruídas em pecúnia durante a atividade na esfera judicial. Conveniência e oportunidade da Administração Pública de definir quando as férias adquiridas serão usufruídas. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/1995)."

(TJSP
,
RI
n.
10009122320238260309 Jundiaí, Rel
.
Juliana Nobrega Feitosa,
Primeira Turma Cível e Criminal,

j.
29.9.2023)

No que concerne à licença-prêmio, o artigo 109 da Lei Complementar n. 04/1990
, que
dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
,
estabelece como requisito essencial o quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual. Analisando
as informações constantes na petição inicial
, verifica-se que a servidora já havia recebido licenças-prêmio referentes aos períodos de 15.3.2000 a 14.3.2005 e de 15.3.2005 a 14.3.2010.

O próximo quinquênio iniciaria em 15.3.2010, porém, considerando que a licença médica teve início em 25.7.2012 e que o artigo 129, inciso VIII, alínea "b", da Lei Complementar n. 04/1990 estabelece o limite de dois anos para cômputo como efetivo exercício, verifica-se que a servidora não completou os cinco anos necessários para aquisição de nova licença-prêmio antes de sua aposentadoria por invalidez.

A interpretação sistemática da legislação impõe que a aquisição da licença-prêmio observe rigorosamente os requisitos legais estabelecidos, não sendo aplicável a ela a tese fixada no Tema 221 do Supremo Tribunal Federal, que se refere exclusivamente às férias.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática no tocante à licença-prêmio, excluindo tal direito por ausência dos requisitos legais, mantendo o reconhecimento do direito às férias não usufruídas e não indenizadas.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025